Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-57.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-57.2025.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: AILTON FERREIRA BRAGA

Advogado(s)
:
MICAEL BENAIA LOURENCO GALDINO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INTEGRAL DE SALÁRIO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição de valores indevidamente retidos, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de bloqueio integral de salário e desconto não autorizado na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta e se deve ser revogada a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com bloqueio indevido de verba alimentar e desconto não autorizado; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais, permitindo o exercício do contraditório, afastando a alegação de inépcia.

A gratuidade de justiça é mantida, pois a presunção de hipossuficiência da pessoa natural não foi elidida pela parte contrária.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

O bloqueio integral de salário, verba de natureza alimentar, configura prática abusiva, por violar o mínimo existencial e a impenhorabilidade prevista em lei.

A instituição financeira não comprova a origem ou autorização do desconto realizado, descumprindo o ônus probatório.

A ausência de comprovação da relação jurídica evidencia a ilicitude dos descontos e caracteriza defeito na prestação do serviço.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé.

O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a retenção de verba alimentar compromete a dignidade e a subsistência do consumidor.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, conforme método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000573-57.2025.8.05.0244
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
AILTON FERREIRA BRAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES
de inépcia da inicial e impugnação à gratuidade de justiça e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)